Tribunal: TJES
Processo: 5018818-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018818-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA RAQUEL BALDAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018818-74.2023.8.08.0012

RECTE.: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECDA.:
SANDRA RAQUEL BALDAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 DO TST. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8124046. Contrarrazões Id. 8124049, estando a Recorrida assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8124046
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8124043
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), SANDRA RAQUEL BALDAN, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados de 2021 a até 2023 (inclusive), cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997.
”

Trata-se de ação de anulação de contrato de prestação de serviço por designação temporária (DT) c/c pedido de pagamento de parcelas do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) sob argumento de que a requerente/recorrida foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, por vários anos, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a contratação em questão decorreu de apenas um contrato e não possui caráter sucessivo. Além disso, houve prorrogação excepcional de 06 meses conforme Lei Complementar Estadual nº 11.783/2023.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que a recorrida laborou como
analista de suporte socioeducativo – administrador
por quase 03 anos, de 05/03/2021 até 20/09/2023 (Id.
8123930),
para com a
autarquia com personalidade jurídica de direito público interno
ré,
sem interrupções entre as contratações.

Com efeito, ressalta-se que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, até pela modalidade do trabalho empenhado, analista de suporte socioeducativo – administrador, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CRFB/88.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Por fim, destaco que o art. 17 da Lei Complementar nº 809/2015 mencionado no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 11.783 de 16 de fevereiro de 2023 foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI 6812. Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS. 2º, III, ALÍNEAS A E C, IV, IX, XIV; 4º, III E IV; E 17, LEI COMPLEMENTAR 809/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da Republica, está condicionada à previsão legal específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes. 2.
A contratação por tempo determinado não depende da natureza da atividade (temporária ou permanente), o importante é a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifique.
3. Os arts. 2º, III, alíneas a e c, IV, IX e XIV; 4º, III e IV, da Lei Complementar 809/2015 do Estado do Espírito Santo satisfazem plenamente os requisitos de previsão específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, e, portanto, estão de acordo com a Constituição. 4.
O art. 17 da Lei Complementar 809/2015 viola o art. 37, IX, da CRFB, porque constitui cláusula genérica permissiva de contratação temporária para situações sem previsão legal específica.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6812 ES, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023) (grifos nossos)

Aliás, outras leis complementares do estado do Espírito Santo que autorizam a contratação temporária de pessoal pelo Poder Executivo para empregos na área de agentes socioeducativos já foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Além da ADI 6812, também houve o julgamento da ADI 5664. Veja-se:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É expletiva, além de insuficiente para implicar revogação automática de lei, a cláusula que evoca a revogação do que for contrário ao texto aprovado (LINDB, art. 2º, § 1º). Dispositivos da Lei Complementar n. 809/2015 do Estado do Espírito Santo validam contratações temporárias ocorridas antes de sua vigência, sob a égide de diplomas legislativos anteriores. Preliminar rejeitada. 2. A custódia de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é tarefa ordinária, permanente e previsível do Estado, e a ela devem corresponder cargos públicos de provimento efetivo, mediante a realização de prévio concurso público, atendidas a natureza e a complexidade (CF, art. 37, II). 3.
A contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior com a finalidade de atender necessidade educacional deve ser excepcional e voltada apenas a garantir a continuidade do serviço, até que a vacância de cargo público seja resolvida. 4. São eivadas de inconstitucionalidade as Leis Complementares n. 559/2010 e 772/2014 do Estado do Espírito Santo.
5. Tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público, é pertinente a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), garantindo-se a vigência das contratações temporárias celebradas com base nos citados diplomas, até que expirem os prazos de duração. Nesse ínterim, o Poder Público local deverá prover meios para que o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) passe, em até dois anos, contados da publicação da ata de julgamento, a desincumbir-se de suas atribuições, em sintonia com a regra do art. 37, II, da Lei Maior. (ADI 5664, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021) (grifo nosso)

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Logo, por todos esses motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho com a consequente indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)